Tribunal: TJES
Processo: 5004521-98.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004521-98.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALDECI DE SOUZA RIBEIRO e outros

AGRAVADO: WASHINGTON SILVESTRE OLIVEIRA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Para o deferimento de medida liminar em Ação Possessória, cabe àquele que alega a posse sobre o imóvel o ônus de comprová-la, exercida em momento anterior ao suposto esbulho ou turbação, consoante artigos 560 e seguintes, do Código de Processo Civil de 2015.

II.
In casu
, inobstante os Recorrentes afirmarem que possuíam o imóvel dos autos, antes da suposta invasão pelo Recorrido, não lograram êxito em comprovar, nos autos, sua posse anterior. Isso porque, os documentos colacionados aos autos apenas retratam a ocupação do Recorrido no imóvel em questão, por meio das imagens de IDs 4876302/4876333, inexistindo qualquer documento capaz de atestar a posse anterior dos Recorrentes. Além disso, o documento comprobatório do pagamento de IPTU em relação ao terreno em questão (ID 4876434, págs. 19/23), nos anos de 2014 a 2019, pelos Recorrentes, apesar de indicativo da propriedade do imóvel, não é suficiente para comprovação da posse anterior.

III.
Independente de quem seja o proprietário do imóvel objeto de litígio, a demanda originária trata-se de Ação Possessória, na qual se discute a posse do imóvel, de modo que,
“a procedência do pedido de reintegração de posse pressupõe a prova do preenchimento dos requisitos do art. 927 do CPC [1973 – correspondente ao art. 561 do CPC/2015].”
(STJ, AgRg no AREsp 41.433/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 23/04/2015), sendo de suma importância, portanto, a comprovação da posse anterior dos Recorrentes, como, por exemplo, fotografias e imagens comprovando sua presença no terreno, benfeitorias supostamente realizadas, ou, também, depoimentos de vizinhos, relacionada a atos de exteriorização da posse, o que não restou comprovado até o presente momento.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
VALDECI DE SOUZA RIBEIRO E FRANCISCA LOURENÇO REIS

interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(ID 4876434, págs. 37/39) proferida pelo
JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA SERRA
, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
ajuizada pelos Recorrentes em face de
WASHINGTON SILVESTRE OLIVEIRA
, cujo
decisum
indeferiu o pedido liminar, intimando, ainda, a parte Autora
“para apresentar elementos atuais para a análise da alegada hipossuficiência econômica, com a juntada de cópia do último contracheque, extratos bancário dos últimos três meses, bem como declaração completa de ajuste anual ao imposto de renda de cada um dos autores”.

Irresignados, os Recorrentes sustentam que:
I)
“trata-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada contra o agravado, na qual fora aduzido que o mesmo ocupa de forma irregular o lote n. 12 que compõe o imóvel dos agravantes”;
II)
“os agravantes estão na posse do terreno desde o ano de 1976, posse esta que nunca fora contestada por terceiros, a exercendo de forma mansa, pacífica e ininterrupta. Referida posse foi iniciada pelo genitor do agravante e, após o seu falecimento, o agravante se manteve na posse do bem juntamente com sua esposa, a agravante”;
III)
“há aproximadamente 03 (três) anos, a pedido de um senhor idoso (com idade superior a 80 anos) chamado Gilson Pessoa, o agravante permitiu temporariamente que este ocupasse uma pequena parte da área do lote n. 12 para plantação de uma pequena horta. (...) O problema é que no ano de 2021 o agravado, de modo sorrateiro e traiçoeiro, passou a realizar algumas poucas construções no local emprestado ao Sr. Gilson Pessoa. Porém, com o decorrer do tempo, referidas construções realizadas pelo agravado estão aumentando e avançando cada vez mais no terreno, conforme se verifica nas fotografias e gravações anexas”;
IV)
“tratando-se de esbulho ocorrido a mais de ano e dia, é viável juridicamente o deferimento da reintegração de posse desde que preenchidos os requisitos do art. 300 e seguintes do CPC”;
V)
“com a prorrogação do tempo da ocupação injusta do agravado aumentam os riscos de dano de difícil reparação ou incerta reparação. Referido fundado receio se dá pelo fato do agravado estar realizado mais construções no local esbulhado, consolidando as edificações irregulares. Ademais, o agravado vem ampliando a área indevidamente ocupada, causando ainda mais prejuízos aos agravantes, além das ameaças deferidas contra estes de que tomará ainda mais áreas dos agravantes”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão de ID 6195419, indeferindo o efeito suspensivo/ativo pleiteado, nos seguintes termos:

“DECIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (ex vi artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Ab initio
, cumpre registrar que os Recorrentes formalizaram o ajuizamento da
“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
”

em epígrafe (Processo nº
5022988-15.2022.8.08.0048), sustentando que o Recorrido, desde 2021, “
de modo sorrateiro e traiçoeiro, passou a realizar algumas poucas construções no local” e, “desde então os agravantes estão tendo dificuldades para acessar no lote n. 12, cujo o agravado já afirmou diversas vezes que não sairá e ainda faz ameaças de que tomará para si os demais terrenos pertencentes aos agravantes”.

Ao proferir a
Decisão Liminar
combatida, o Magistrado
a quo
indeferiu o pedido de antecipação de tutela, por compreender que
“a pretensão liminar deduzida pela requerente não está em condições de ser acolhida nesta fase inicial. Apesar de não haver prova inequívoca sobre a data do suposto esbulho, há alegação de que este ocorreu em 2021, ou seja, há mais de ano e dia do ajuizamento da presente ação, o que torna inadequada a análise do pleito liminar com base no art. 562 do CPC, conforme o previsto no o art. 558, do CPC”,
bem como que
“há informação de que a posse foi inicialmente cedida a terceiro por meio de comodato e que posteriormente o terceiro a teria cedido ao réu, o que indica a necessidade de oportunizar o exercício do contraditório e a dilação probatória para a melhor elucidação dos fatos”.

Sobre a controvérsia dos autos, impõe-se consignar, inicialmente, que, em sede de ação possessória, não se discute o domínio do imóvel, estabelecendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático sobre a coisa.

Nesses termos, caberá examinar, somente, o
ius possessionis
, não perquirindo, portanto, sobre a natureza de seu título jurídico, traduzido no
ius possidendi
, a teor do artigo 1.210, § 2º, e artigo 1.211, ambos do Código Civil,
verbis
:

“
Artigo 1.210
. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. (...)

§ 2
º.

Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.”

“
Artigo 1.211
. Quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso.”

Ressalta-se caber àquele que alegar a posse sobre o imóvel o ônus de comprová-la, exercida em momento anterior ao suposto esbulho ou turbação
, consoante artigos 560 e seguintes, do Código de Processo Civil de 2015,
in litteris:

“
Artigo 560.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.”

“
Artigo 561.
Incumbe ao autor provar:

I -
a sua posse;

II -
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III -
a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

In casu
, inobstante os Recorrentes afirmarem que possuíam o imóvel dos autos, antes da suposta invasão pelo Recorrido, não lograram êxito em comprovar, nos autos, sua posse anterior. Isso porque, os documentos colacionados aos autos apenas retratam a ocupação do Recorrido no imóvel em questão, por meio das imagens de IDs 4876302/4876333, inexistindo qualquer documento capaz de atestar a posse anterior dos Recorrentes.

Destaca-se, neste ponto, que o documento comprobatório do pagamento de IPTU em relação ao terreno em questão (ID 4876434, págs. 19/23), nos anos de 2014 a 2019, pelos Recorrentes, apesar de indicativo da propriedade do imóvel, não é suficiente para comprovação da posse anterior.

Nesta seara,
independente de quem seja o proprietário do imóvel objeto de litígio
, a demanda originária trata-se de
Ação Possessória
, na qual se discute a posse do imóvel, de modo que,
“
a procedência do pedido de reintegração de posse pressupõe a prova do preenchimento dos requisitos do art. 927 do CPC [1973 – correspondente ao art. 561 do CPC/2015]
.”
(
STJ
, AgRg no AREsp 41.433/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 23/04/2015),
sendo de suma importância, portanto, a comprovação da posse anterior dos Recorrentes, como, por exemplo, fotografias e imagens comprovando sua presença no terreno, benfeitorias supostamente realizadas, ou, também, depoimentos de vizinhos, relacionada a atos de exteriorização da posse, o que não restou comprovado até o presente momento
.

Neste particular,
no tocante a este juízo de cognição embrionária
, considerando a ausência de prova acerca da posse anterior dos Recorrentes, entendo, por bem, indeferir o pedido de atribuição de efeito ativo.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito ativo, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se os Recorrentes para ciência do presente
decisum.

Intime-se o Recorrido para formalizar a Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Oficie-se ao Magistrado, na origem, para ciência e cumprimento da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Como cediço, para o deferimento de medida liminar em Ação Possessória,
cabe àquele que alega a posse sobre o imóvel o ônus de comprová-la, exercida em momento anterior ao suposto esbulho ou turbação
, consoante artigos 560 e seguintes, do Código de Processo Civil de 2015.

In casu
, inobstante os Recorrentes afirmarem que possuíam o imóvel dos autos, antes da suposta invasão pelo Recorrido, não lograram êxito em comprovar, nos autos, sua posse anterior. Isto porque, os documentos colacionados aos autos apenas retratam a ocupação do Recorrido no imóvel em questão, por meio das imagens de IDs 4876302/4876333, inexistindo qualquer documento capaz de atestar a posse anterior dos Recorrentes. Além disso, o documento comprobatório do pagamento de IPTU em relação ao terreno em questão (ID 4876434, págs. 19/23), nos anos de 2014 a 2019, pelos Recorrentes, apesar de indicativo da propriedade do imóvel, não é suficiente para comprovação da posse anterior.

Deste modo,
independente de quem seja o proprietário do imóvel objeto de litígio
, a demanda originária trata-se de
Ação Possessória
, na qual se discute a posse do imóvel, de modo que,
“
a procedência do pedido de reintegração de posse pressupõe a prova do preenchimento dos requisitos do art. 927 do CPC [1973 – correspondente ao art. 561 do CPC/2015]
.”
(
STJ
, AgRg no AREsp 41.433/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 23/04/2015),
sendo de suma importância, portanto, a comprovação da posse anterior dos Recorrentes, como, por exemplo, fotografias e imagens comprovando sua presença no terreno, benfeitorias supostamente realizadas, ou, também, depoimentos de vizinhos, relacionada a atos de exteriorização da posse, o que não restou comprovado até o presente momento
.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a Decisão combatida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.